Tribunal: TJDFT
Processo: 0710106-90.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710106-90.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV APELADO: MARIA DOS REMEDIOS DE ARAUJO D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 14460117), interposta por INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL e DISTRITO FEDERAL, em face da sentença (ID 14460116), proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de cobrança n° 0710106-90.2019.8.07.0018 decidiu o que segue: (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o IPREV/DF e, de forma subsidiária, o DISTRITO FEDERAL (Lei Complementar 769/2008, art. 2o, §2o), ao pagamento da pensão por morte em favor da autora de forma retroativa, referente ao período de 2/2018 a 12/2018, acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ), pelo índice de remuneração da caderneta de poupança. Como consequência, RESOLVO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno o IPREV e, de forma subsidiária, o DISTRITO FEDERAL (Lei Complementar 769/2008, art.2o, §2o) ao ressarcimento das custas adiantadas pela autora, bem como ao pagamento de honorários desucumbência, fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 3o, I do CPC. (...) A sentença foi publicada em 21/01/2020, a apelação interposta em 28/01/2020, sem preparo em razão da isenção legal prevista no art. 1.007, §1°, do CPC. Em suas razões recursais (ID 14460117), após retomada dos fatos contidos no relatório da sentença, a parte Apelante argumenta que: 1) preliminarmente, o Distrito Federal é parte ilegítima para figurar no pólo passivo da ação; 2) o Distrito Federal editou sua Lei Complementar no 769/2008, a qual reorganizou e unificou o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal (RPPS/DF); 3) este diploma criou o IPREV/DF, autarquia (logo, com personalidade jurídica própria) responsável pela gestão única RPPS/DF; 4) o Distrito Federal, o qual, pelo exposto, não tem atribuição para o vindicado pagamento de pensão. Assim, é o caso de reforma da sentença de piso para extinguir-se o presente processo parcialmente por ausência de legitimidade passiva do DF. Pede a reforma da sentença para extinguir parcialmente o processo, por ausência de legitimidade passiva do Distrito Federal. Contrarrazões ID 14460121. Nessa ocasião, a parte Apelada suscita preliminar de não cabimento e inadequação do apelo, com fundamento no princípio da singularidade. Para tanto, afirma que o recurso ora interposto pelo Distrito Federal tem como objetivo discutir somente a sua legitimidade para figurar no polo passivo em processos que versem sobre direitos previdenciários de servidores públicos conjuntamente com a entidade. Argumenta ainda que a legitimidade passiva do Distrito Federal nesta ação não foi objeto do mérito da sentença recorrida, mas sim objeto de DECISÃO INTERLOCUTÓRIA de ID. 52606698, que resolveu parcialmente o mérito, não sendo passível de Apelação mas sim de Agravo de Instrumento conforme §5o, art.356 do CPC. Ressalta que já foi interposto agravo de instrumento em face da Decisão Interlocutória, com a mesma fundamentação jurídica, conforme Agravo de número: 0700086-60.2020.8.07.0000, impugnando a decisão parcial de mérito que decidiu por sua legitimidade passiva nesta ação. O Distrito Federal, no ID 15539229, manifesta concordância com a preliminar suscitada pela parte Apelada. Informa ainda que foram opostos novos embargos de declaração nos autos do Agravo de Instrumento de n. 0700086-60.2020.8.07.0000, de forma a ser apreciada a ilegitimidade passiva do Distrito Federal. Em consulta ao Agravo de Instrumento de n. 0700086-60.2020.8.07.0000, de minha relatoria, os embargos de declaração, opostos em face da decisão monocrática deperda do objeto do recuso por superveniência da sentença, foram conhecidos e não providos. Por ocasião do despacho ID 14531935, determinei a intimação apenas do Distrito Federal. O Apelante IPREV não foi intimado para falar sobre a preliminar suscitada em contrarrazões. É o relatório. Para interpor recurso, além de legitimidade, é necessário demonstrar a existência de interesse recursal, consoante exige o art. 996 do CPC. Em que pese a tempestividade, ao menos nessa análise preliminar, não vislumbro o interesse recursal necessário para o conhecimento do recurso. Assim, não antevejo o cabimento do recurso interposto com a única finalidade de reformar a sentença naquilo que reconheceu a legitimidade passiva do Distrito Federal, quando o próprio ente distrital, ora Apelante, manifesta concordância com a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões. Contudo, em atenção ao disposto nos artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC/2015, determino a intimação da parte Recorrente - IPREV e DISTRITO FEDERAL- para que esclareça se subsiste o interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, considerando a concordância do Distrito Federal com a preliminar suscitada em contrarrazões. Ademais, intime-se o IPREV, considerando que esse Apelante não foi chamado por ocasião do despacho ID 14531935, para apresentar manifestação, no prazo de cinco dias, sobre a preliminar suscitada em contrarrazões. Publique-se e intime-se. Após venham os autos conclusos. Brasília, 22 de maio de 2020 15:10:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador